Tribunal: TJPA
Processo: 0806474-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806474-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –– PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado sob as seguintes imputações:
121, do Código Penal, c/c arts. 306 e art. 309, da Lei nº 9.503/97.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

3
.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou abalada pela suposta conduta delitiva do paciente, em âmbito de trânsito, que resultou em homicídio.

Segundo fundamentado pelo Juízo,
“
Embora o flagranteado não ostente de antecedentes criminais, o modus operandi perpetrado por ele, justifica a necessidade da prisão preventiva pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao princípio de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, consistente na condução de automóvel sem permissão e, segundo relato de testemunhas, sob influência de álcool, causando colisão na motocicleta conduzida pela vítima, vindo a provocar sua morte, demonstrando a periculosidade do conduzido e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos rigorosa que a segregação pessoal, em virtude do risco para a ordem pública. Em que pese as alegações da defesa, ressalta-se que, o fato narrado deixa claro que houve um risco assumido pelo flagranteado, que foge ao conceito de culpabilidade, vejamos. O flagranteado, segundo as testemunhas, estava na direção de um veículo automotor sob efeito de álcool, bem como não possui Carteira Nacional de Habilitação. Nesse sentido, não há em que se falar em crime culposo, por ora, pois além da embriaguez e falta de permissão para conduzir veículo confirmam o dolo eventual. Assim a prisão preventiva demonstra-se adequada, necessária e razoável, pois o interesse público de cautela à segurança pública prepondera ante o interesse individual da liberdade. Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Como se vê, a suposta em questão afronta diretamente a ordem pública, dada a gravidade concreta e latente da suposta conduta aventada, posto que, além de manobrar veiculo automotor sem permissão legal, ou seja, não possuía carteira de habilitação, ainda estava embriagado, pondo em risco toda a coletividade, e tanto o é, que seus atos resultaram em um homicídio.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da suposta conduta delitiva e seu resultado naturalístico, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Eventuais condições pessoais favoráveis não inaptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Renan do Espírito Santo Teixeira dos Reis.

Impetrante:
José Anacleto Ferreira Garcias
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº: 0806474-89.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

José Anacleto Ferreira Garcias
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Renan do Espírito Santo Teixeira dos Reis
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
trata-se de um acidente de trânsito que ocorreu no dia 19 de maio de 2020, por volta das 5h15min, próximo ao Posto Pombal, entre as Fazendas Dacko e Trainol, Paragominas/PA, pois havia uma vítima fatal na BR 010, KM 172.29. No local declinado, os policiais identificaram a vítima, ADEMIR DOS SANTOS MARTINS, que estava conduzindo a motocicleta YAMAHA/BR 125 FACTOR K1, Placa QDY-3491, Chassi 9C6KE1950G0060391, Renavan 01076385513, ANO/MODELO 2015/2016, registrada em nome de Alcilea da Silva Oliveira.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Milton Augusto de Brito Nobre entendido não se amoldar o caso às regras da Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3278988
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3290648, nos seguintes termos (sic):

“Preliminarmente informo que o paciente RENAN DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DOS REIS, foi preso em flagrante no dia 19 de maio de 2020, por volta das 16h49min, por infringir, supostamente, o art. 121, do Código Penal, c/c arts. 306 e art. 309, da Lei nº 9.503/97.

Em 20 de maio de 2020, durante a realização do Plantão Judiciário, os autos foram recebidos e encaminhados ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de Liberdade Provisória, visando o princípio do contraditório.

Certificado, em 21 de maio de 2020, que o Ministério Público não se manifestou quanto ao pedido de Liberdade Provisória.

Em 21 de maio de 2020, este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, em razão da forma como o delito teria sido supostamente cometido, agindo com dolo eventual, vez que o paciente não possui permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e assumiu o risco de matar uma pessoa, ao dirigir sob efeito de álcool.

A Defesa do paciente apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva em 29 de maio de 2020 e juntou documentos.

Em 2 de junho de 2020, os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

O Ministério Público apresentou manifestação em 10 de junho de 2020.

Em 10 de junho de 2020, este Juízo determinou a devolução dos autos ao Ministério Público, para apresentar denúncia, pedido de arquivamento ou requerer que entendesse de direito, pois havia apenas se manifestado quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva e o Inquérito Policial já havia sido encerrado.

No dia 10 de junho de 2020, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do paciente RENAN DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DOS REIS, nos termos do art. 302, caput, § 1º, inciso I c/c § 3º, do Código de Trânsito.

Narrou que, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 05h15min, o paciente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sobre a influência de álcool, assim como também sem possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, em face da vítima ADEMIR DOS SANTOS MARTINS, crime ocorrido na Rodovia BR-010, KM 172.29, próximo ao Posto Pombal, entre as Fazendas Dacko e Trainol, Paragominas/PA.

Ainda de acordo com a denúncia, o Polícia Rodoviário Federal, CEZAR AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA, foi acionado para verificar um acidente de trânsito em vítima fatal, que estava conduzido uma motocicleta YAMAHA/YBR 125, FACTOR K1, PLACA QDY-3491, CHASSI 9C6KE1950G0060391, RENAVAM 01076385513, ANO/MODELO 2015/2016.

Apurou que a vítima conduzia a motocicleta no sentido dos Municípios de Ipixuna do Pará – Paragominas, quando o automóvel CHEVROLET/CLASSIC, placa ENC-0136, CHASSI 9BGSA1910AB187286, RENAVAM 00176169300, ANO/MODELO 2009/2020, registrado em nome de Ilza Maria da Silva, e conduzido pelo paciente, seguia no mesmo sentido da motocicleta, quando veio a colidir na traseira da motocicleta da vítima, que veio ao chão e evoluiu a óbito no local.

No veículo havia vestígios de bebida alcoólica.

Na Delegacia de Polícia, o paciente confessou ter ingerido bebida alcoólica na manhã dos fatos e informou não possuir permissão para conduzir veículo, bem como não tem Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

No dia 17 de julho de 2020, este Juízo indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e determinou a remessa dos autos a Procuradoria Geral de Justiça, aplicando por analogia o art. 28, do Código de Processo Penal.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, verifica-se que ele é primário e não responde a outros processos criminais.

Quanto a conduta social e personalidade do paciente não há informações nos autos.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3345671) se pronunciou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, no sentido de aplicar medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo juízo e colacionada no Id. nº
3290649
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou abalada pela suposta conduta delitiva do paciente, em âmbito de trânsito, que resultou em homicídio.

Segundo fundamentado pelo Juízo,
“
Embora o flagranteado não ostente de antecedentes criminais, o modus operandi perpetrado por ele, justifica a necessidade da prisão preventiva pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao princípio de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, consistente na condução de automóvel sem permissão e, segundo relato de testemunhas, sob influência de álcool, causando colisão na motocicleta conduzida pela vítima, vindo a provocar sua morte, demonstrando a periculosidade do conduzido e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos rigorosa que a segregação pessoal, em virtude do risco para a ordem pública. Em que pese as alegações da defesa, ressalta-se que, o fato narrado deixa claro que houve um risco assumido pelo flagranteado, que foge ao conceito de culpabilidade, vejamos. O flagranteado, segundo as testemunhas, estava na direção de um veículo automotor sob efeito de álcool, bem como não possui Carteira Nacional de Habilitação. Nesse sentido, não há em que se falar em crime culposo, por ora, pois além da embriaguez e falta de permissão para conduzir veículo confirmam o dolo eventual. Assim a prisão preventiva demonstra-se adequada, necessária e razoável, pois o interesse público de cautela à segurança pública prepondera ante o interesse individual da liberdade. Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Como se vê, a suposta conduta em questão afronta diretamente a ordem pública, dada a gravidade concreta e latente da suposta conduta aventada, posto que, além de manobrar veiculo automotor sem permissão legal, ou seja, não possuía carteira de habilitação, ainda estava embriagado, pondo em risco toda a coletividade, e tanto o é, que seus atos resultaram em um homicídio.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da suposta conduta delitiva e seu resultado naturalístico, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES (ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA), FUGA DO LOCAL E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA - 1) AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU RECALCITRANTE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA – 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITE REGULAR E PACIENTE PRONUNCIADO AGUARDANDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) ORDEM DENEGADA. 1 - A liberdade do acusado é um evidente risco à ordem pública, tendo em vista a probabilidade de recalcitrância delitiva, o que se evidencia pelas incursões do réu na seara criminosa, que responde a diversos processos por crimes de direção com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, inclusive com condenação definitiva em um deles. 2 - Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre in casu. 3 - Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, não se constatando indícios de desídia do Estado-juiz que tem sido diligente no andamento do feito, tendo o acusado/paciente sido pronunciado na data de 25/10/2019 como incurso no artigo 121, caput, por duas vezes, do Código Penal, e nos termos dos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito, estando aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri. 4 - Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 10168325020198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

e DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020